Tribunal: TJMT
Processo: 1001871-75.2024.8.11.0050
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001871-75.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COPERAGUAS COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 04.463.344/0012-40 (APELADO), EDSON LUIZ FAVERO - CPF: 530.961.189-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA. OPERAÇÃO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação anulatória de débito fiscal com pedido de depósito, na qual foram julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153837-9, reconhecer a inexistência do crédito tributário, confirmar tutela de urgência para levantamento de valores depositados e condenar o ente público ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operação de transporte de mercadorias caracterizou remessa por conta e ordem de terceiros; e (ii) estabelecer se a ausência de documento fiscal configura infração à obrigação acessória apta a legitimar a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A autuação fiscal se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para a operação, constatada por meio de cruzamento eletrônico de dados junto, e não em mero vício formal da documentação apresentada.

4. Caracterizada a operação triangular, compete ao estabelecimento remetente emitir a nota fiscal de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3º, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

5. A infração à obrigação acessória subsiste independentemente da discussão acerca da obrigação tributária principal, sendo legítima a penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998.

6. O Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário gozam de presunção relativa de legitimidade, não afastada por prova inequívoca de que se tratava de simples transferência entre estabelecimentos do mesmo titular.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
Na venda à ordem, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal de ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’, cuja ausência configura infração acessória sancionável nos termos do art. 47-E, III, ‘a’, da Lei 7.098/1998.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 113, 115, 142 e 204, parágrafo único; CPC, art. 373, I e II, e art. 85, §§ 1º e 2º; Lei Estadual nº 7.098/1998, arts. 17, VIII e X, 35-A e 47-E, III, “a”; RICMS/MT (Decreto nº 2.212/2014), arts. 182 e correlatos; Portaria nº 160/2021-SEFAZ/MT.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.428.247/RS; STJ, AgInt no REsp nº 2.162.205/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024; TJMT, N.U. nº 1001876-97.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 21.10.2025; TJMT, N.U. nº 1018194-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025; TJMT, N.U. nº 1033292-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação cível
inte
rposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação anulatória de débito fiscal com pedido de depósito n. 1001871-75.2024.8.11.0050, que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade do Termo de Apreensão e Depósito n. 1153837-9, lavrado em 28.2.2022, reconhecendo a inexistência do crédito tributário, bem como confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida, com determinação de levantamento dos valores depositados, além da condenação do ente público ao reembolso das custas processuais e ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais,
o apelante sustenta a legalidade da lavratura do Termo de Apreensão e Depósito, afirmando que a autoridade fiscal, no exercício regular do poder de polícia, constatou infração à legislação tributária consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal idônea ou em desconformidade com os dados do destinatário.

Alega que a sentença recorrida incorreu em equívoco ao reconhecer a inexistência do fato gerador do tributo, defendendo que os elementos constantes do procedimento administrativo são suficientes para a constituição válida do crédito tributário, razão pela qual requer a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais (Id 296255370).

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, ao argumento de que não restou comprovada a ocorrência de entrega de mercadoria em local diverso do indicado na nota fiscal, bem como diante da ausência de elementos aptos a caracterizar a infração tributária descrita no termo de apreensão, reforçando a inexistência do fato gerador do crédito fiscal constituído (Id 299883852)
.

Desnecessária a intervenção do Órgão Ministerial nos autos, nos termos da Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

I.

Da alegada regularidade fiscal

No caso em exame, a autuação decorreu da constatação de que a mercadoria era transportada desacompanhada de documentação fiscal idônea, em afronta aos arts. 2º, 3º, 72, I, 95 e 174, 178, 181, 325 e 336 do RICMS/MT, aprovado pelo Decreto nº 2.212/2014, em conjunto com os arts. 17, incisos VIII e X, 35-A e art. 11, §2º, I, da Lei Estadual nº 7.098/1998, culminando na aplicação da penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, da mesma lei.

O apelante sustenta que a sentença incorreu em equívoco ao julgar procedente a ação anulatória, declarando a nulidade do TAD n. 1153837-9 e, por consequência, reconhecendo a inexistência de crédito tributário, além de confirmar tutela de urgência para levantamento de valores depositados e impor ônus sucumbenciais.

Argumenta que o TAD foi lavrado no exercício regular do poder-dever de fiscalização, diante da constatação de infração material consistente no transporte de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido, invocando, entre outros fundamentos, o art. 35-A da Lei Estadual n. 7.098/1998, bem como a penalidade prevista no art. 47-E, III, “a”, do mesmo diploma.

Acrescenta que a operação envolveu a emissão de MDF-e para transferência de mercadorias para São Paulo e posterior venda ao destino final (Santa Rosa/RS), caracterizando operação triangular prevista no art. 182 do RICMS/MT, razão pela qual postula a reforma integral da sentença. (Id 338612883).

Com razão.

Nos termos do art. 182 do RICMS/MT, que regulamenta a as operações por conta e ordem:

“Nas vendas à ordem ou para entrega futura, poderá ser emitida Nota Fiscal, para simples faturamento, com lançamento do Imposto sobre Produtos Industrializados, vedado o destaque do ICMS. (...)

§ 3° No caso de venda à ordem, por ocasião da entrega, global ou parcial, das mercadorias a terceiros, deverá ser emitida Nota Fiscal:
I – pelo adquirente originário, com destaque do ICMS, em nome do destinatário das mercadorias (...);
II – pelo vendedor remetente: a) em nome do destinatário, para acompanhar o transporte das mercadorias, sem destaque do valor do ICMS, na qual constará, como natureza da operação, ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’ (...).”

Portanto, a legislação é clara ao exigir a emissão de documento fiscal específico para operações por conta e ordem, o que não ocorreu no presente caso.

Dos autos, observo que a autuação não decorreu apenas de irregularidade formal nos documentos entregues no posto fiscal, mas também da constatação, mediante cruzamento eletrônico de dados junto ao Portal MDF-e e SEFAZ/RS, de que havia sido emitida, pela unidade paulista da cooperativa, nota fiscal destinada ao adquirente final (empresa Camera Agroindustrial S.A., em Santa Rosa/RS), sem a correspondente nota fiscal de remessa por conta e ordem emitida pelo estabelecimento de Mato Grosso, ou seja, a infração não se baseou em vício dos documentos físicos apresentados, mas na ausência de emissão do documento exigido pelo art. 182 do RICMS/MT, segundo se confere no Id. 338612395.

Nesse sentido, a Portaria n. 160/2021-SEFAZ/MT estabelece clara distinção entre NF-e (documento eletrônico com validade jurídica garantida) e DANFE (documento auxiliar da NF-e):

Art. 2º Considera-se Nota Fiscal Eletrônica - NF-e o documento emitido e armazenado eletronicamente, de existência apenas digital, com o intuito de documentar operações e prestações, cuja validade jurídica é garantida por uma assinatura eletrônica qualificada e pela autorização de uso por parte da administração tributária da unidade federada do contribuinte, antes da ocorrência do fato gerador. (cf. § 1º da cláusula primeira do Ajuste SINIEF 7/2005, alterado pelo Ajuste SINIEF 17/2022 - efeitos a partir de 1º de setembro de 2022) (Nova redação dada perla Port. 246/2022
).”

(...)

“
Art. 16 O Documento Auxiliar da NF-e - DANFE, instituído nos termos do Ajuste SINIEF 7/2005, conforme leiaute estabelecido no MOC, será utilizado para acompanhar o trânsito das mercadorias acobertado por NF-e ou para facilitar a consulta prevista no artigo 35.

(...)

§ 6º-A Sem prejuízo de outras hipóteses definidas nesta portaria e na legislação tributária deste Estado, nas operações internas, fica dispensada a impressão do DANFE para acompanhar o trânsito de bens e mercadorias dentro do território mato-grossense, desde que, em alternativa, quando solicitado pelo fisco, possa ser apresentado em meio eletrônico, inclusive mediante encaminhamento por aplicativos de comunicação e troca de mensagens, pela internet, em dispositivos móveis. (Acrescentado perla Port. 246/2022, publicada em 10-1-2023
)

No caso concreto, a unidade de São Paulo vendeu para destinatário no Estado de Rio Grande do Sul, a mercadoria saiu diretamente do estoque de Mato Grosso para o segundo, de modo que a fiscalização compreendeu que na operação de venda à ordem, a unidade que efetua a remessa física (MT) deveria ter emitido a nota fiscal específica, mesmo tendo a venda sido feita por outro estabelecimento (SP).

Além do que, o art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 é expresso ao prever que:

Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação.

A alegação do apelado de que a operação seria mera transferência para unidade do mesmo titular carece de lastro probatório. Não foi trazida aos autos qualquer comprovação documental de que o transporte tivesse como destino efetivo o Estado de São Paulo, de onde a mercadoria seria remetida a seu destino final.

Os documentos apresentados pelo contribuinte, que em tese deveria comprovar que a mercadoria estava indo para São Paulo, foi considerado como mera operação simbólica, nos termos abaixo:

CASO A EMPRESA ENTENDA QUE SE TRATA DE OPERAÇÃO ENTRE O MESMO ESTABELECIMENTO SENDO DISPENSADA DA EMISSÃO DA NOTA FISCAL DE REMESSA POR CONTA E ORDEM PREVISTA NO ART 182 DO RICMS, ACIMA TRANSCRITO, SERIA DESNECESSÁRIO FAZER UMA OPERAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA APENAS ¿SIMBÓLICA¿ PARA SUA FILIAL EM SÃO PAULO, HAJA VISTA A MERCADORIA JÁ HAVER SIDO COMERCIALIZADA E ENTREGUE DIRETAMENTE À EMPRESA PERTENCENTE A TERCEIROS, SENDO CARACTERIZADA, DA MESMA FORMA, A FALTA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA E HÁBIL PARA ACOBERTAR A OPERAÇÃO. (Id 338612395, p. 7).

Ato contínuo, o relatório fiscal atestou, com base em consulta ao Portal MDF-e e SEFAZ/RS, que o veículo seguia diretamente para o Estado do Rio Grande do Sul, configurando típica operação por conta e ordem de terceiros.

Nesse sentido:

(...) III. Razões de Decidir

3. A autuação se baseia na ausência de emissão da nota fiscal exigida para “remessa por conta e ordem”, constatada por cruzamento eletrônico (Portal MDF-e/SEFAZ), e não em vício dos documentos físicos apresentados; o art. 182 do RICMS/MT disciplina as vendas à ordem, impondo a emissão, pelo estabelecimento remetente (MT), da NF específica para acompanhar o transporte.

4. A Portaria 160/2021-SEFAZ/MT diferencia NF-e (documento eletrônico com validade jurídica) e DANFE (documento auxiliar), inclusive admitindo, em operações internas, a dispensa de impressão do DANFE com apresentação eletrônica quando solicitada; tal disciplina reforça que a infração decorre da falta da NF exigida, e não da forma de apresentação do documento auxiliar.

5. Caracterizada a operação triangular (vendedor original/SP, adquirente originário e destinatário final/RS, com remessa física a partir de MT), compete ao estabelecimento remetente emitir a NF de “Remessa por Conta e Ordem de Terceiros” (art. 182, § 3º, II, “a”, do RICMS/MT), sendo legítima a penalidade do art. 47-E, III, “a”, da Lei 7.098/1998.

6. A fiscalização estadual incide no momento da circulação física da mercadoria; tendo o transporte iniciado em Mato Grosso, é legítima a atuação do fisco local, conforme orientação do STJ (REsp 1.428.247/RS).

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. Na venda à ordem, o estabelecimento remetente deve emitir nota fiscal de ‘Remessa por Conta e Ordem de Terceiros’, cuja ausência configura infração acessória sancionável nos termos do art. 47-E, III, ‘a’, da Lei 7.098/1998. 2. A fiscalização estadual é legítima no ponto de início da circulação física da mercadoria, independentemente do local da sede do contribuinte

(N.U 1001876-97.2024.8.11.0050, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 21.10.2025).

Não tendo sido apresentada prova capaz de infirmar a presunção de legitimidade do auto de infração, prevalecem as conclusões da autoridade fiscal.

Isso porque a certidão de dívida ativa possui presunção relativa de certeza e liquidez, competindo, no caso em apreço, à apelante o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca, nos termos do art. 204, parágrafo único, do CTN e do art. 3º, parágrafo único, da LEF:

CTN
. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
. (Destaquei).

LEF
. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único -
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
. (Destaquei).

Ressalto, ainda, que a constituição do crédito e a proposta de penalidade decorrem de atividade vinculada (CTN, art. 142), gozando de presunção de legitimidade até prova inequívoca em contrário, não produzida nos autos.

Nesse sentido, importante destacar os art. 373, I e II, do CPC:

CPC
.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Ii - Incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o ônus da prova.

Além disso, o art. 47-E, III, “a”, da Lei Estadual nº 7.098/1998 é expresso ao prever que:

Entrega, transporte, remessa, recebimento, estocagem ou depósito de bem ou mercadoria desacompanhada de documentação fiscal ou de documento auxiliar exigido na operação: multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação.

Assim, configurada a infração, correta a imposição da penalidade.

A jurisprudência deste Tribunal corrobora esse entendimento:

“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILDIADE. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. [...] V - O Código Tributário Nacional dispõe nos arts. 113 e 115 sobre a obrigação acessória. O STJ possui o entendimento de que a obrigação acessória prevista no art. 113, § 2º, c/c o art. 115 do CTN, é independente da obrigação principal, e subsiste, ainda que o tributo seja declarado inconstitucional, principalmente para os fins de fiscalização realizada pela Administração Tributária. No mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.871.148/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024; REsp n. 1.583.022/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/4/2016, DJe de 13/4/2016 e AgInt nos EDcl no REsp n. 1.644.177/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 29/3/2019. Desse modo, não merece reparo o acórdão do Tribunal de origem que entende pela "possibilidade de fiscalização do contribuinte pelo Município no qual ele presta serviços, pois tal faculdade decorre dos arts. 194 e 195 do CTN, e não da competência para tributar". (AgInt no REsp n. 2.162.205/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.12.2024
.)

(...) III. Razões de decidir

3. A legislação estadual e o CTN estabelecem que obrigações acessórias possuem natureza autônoma em relação à obrigação principal, subsistindo independentemente da ocorrência do fato gerador do tributo.

4. Constatada a ausência de apresentação de nota fiscal em posto de fiscalização, configura-se infração à obrigação acessória prevista no art. 24, inc. XIV, do RICMS/MT, e art. 17, inc. XIV, da L. n. 7.098/1998.

5. A penalidade administrativa, portanto, é legítima, pois visa garantir a eficácia do sistema de controle e fiscalização tributária.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: 1. A obrigação acessória pode ser validamente exigida mesmo quando inexigível a obrigação tributária principal, conforme previsão expressa do art. 113, § 3º, do CTN.
2. A ausência de apresentação de documentação fiscal em posto de fiscalização autoriza a aplicação de penalidade administrativa
. (N.U 1018194-56.2022.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.6.2025
) (Destaquei).

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O STF tem entendimento consolidado no sentido de que apenas multas tributárias superiores a 100% do tributo devido podem ser consideradas confiscatórias, não sendo esse o caso da multa imposta à agravante.

2. O percentual de 30% aplicado encontra amparo na legislação estadual (art. 47-E, III, "a", item 1, da Lei estadual nº 7.098/1998) e não se revela desproporcional ou abusivo, considerando o caráter punitivo e pedagógico da sanção.

3. A tese do Tema 487 do STF ainda não foi definitivamente fixada, o que não justifica, por si só, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige depósito integral do montante ou concessão de medida judicial favorável, hipóteses não verificadas no caso concreto (art. 151, II e V, do CTN).

5. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade, cabendo ao contribuinte demonstrar de forma inequívoca a abusividade da penalidade, o que não se verifica nos autos.

(N.U 1033292-39.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 27.3.2025) (Destaquei).

Dessa forma, não tendo o apelado comprovado que a operação se tratava de simples transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma empresa, nem que o trajeto da carga incluía passagem por São Paulo, resta configurada a infração descrita pela fiscalização, devendo ser mantida a sentença nesse ponto.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso

para reformar a sentença recorrida, reconhecendo a validade TAD nº 1153837-9 e os atos dele decorrentes, determinando o prosseguimento regular da execução fiscal e, por fim, invertendo a condenação do ônus sucumbencial, nos termos do art. 85, §1° e §2°, do CPC.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026